Tribunal: STF
Processo: ARE 1388234
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DA TAXA ÚNICA DE SERVIÇOS JUDICIAIS. LEIS ESTADUAIS Nº 15.232/2018 E 14.634/2014. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, maneja agravo Mario Dutra Santos. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega direito de isenção das custas processuais e do pagamento da Taxa Única de Serviços Judiciais para a execução de verba honorária, tendo em vista o caráter alimentar conferido aos honorários advocatícios. Defende a aplicação da Súmula Vinculante nº 47. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 1º, III, e 5º, LIV, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 15ª Turma da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul julgou improcedente o pedido de isenção das custas processuais e do pagamento da Taxa Única de Serviços Judiciais. O acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TAXA ÚNICA DE SERVIÇOS JUDICIAIS. ISENÇÃO. INAPLICABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 10 DA LEI ESTADUAL N. 15.232/2018. AO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (PROCESSO N. 70081119505) O EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO DESTA CORTE DE JUSTIÇA RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 10 DA LEI ESTADUAL N. 15.232/2018. DESCABE, ASSIM, ‘ISENÇÃO DE CUSTAS’. VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. INSTITUTOS DIVERSOS. O ART. 6º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL N. 14.634/2014, NÃO ESTENDE A ISENÇÃO DA TAXA JUDICIÁRIA PARA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REFERINDO-SE APENAS A ‘PROCESSOS DE ALIMENTOS’. CARÁTER ALIMENTAR PACIFICAMENTE CONFERIDO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO SE CONFUNDE COM VERBAS TÍPICAS DE PROCESSOS QUE ENVOLVEM ALIMENTOS, TÍPICOS EM DEMANDAS DO DIREITO DE FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA LEI QUE DISPÕE SOBRE ISENÇÃO TAXAS JUDICIAIS. TRATANDO-SE AS CUSTAS PROCESSUAIS DE TRIBUTO, DA ESPÉCIE TAXA, INCIDE O ART. 111, INCISO II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, O QUAL PREVÊ QUE SE INTERPRETA LITERALMENTE A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE DISPONHA SOBRE OUTORGA DE ISENÇÃO. CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. INVIABILIDADE. NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS ‘AO FINAL DO PROCESSO’. O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREVÊ, APENAS, PARCELAMENTO DAS INICIAIS DESPESAS DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, PARÁGRAFO 6º, DO CPC. ENTRETANTO, PARCELAMENTO NÃO FOI POSTULADO PELA PARTE AGRAVANTE. PRECEDENTES. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo (Leis Estaduais nº 15.232/2018 e 14.634/2014), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA JUDICIÁRIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM APOIO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na interpretação da legislação infraconstitucional local e no acervo fático e probatório. 2. Para firmar entendimento diverso, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei estadual nº 4.952/1985) e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 831578 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.04.19).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, descabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no permissivo do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal” (RE 835224 AgR, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 27.04.2020).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. TAXA JUDICIÁRIA. ISENÇÃO. LEI ESTADUAL 3.350/99. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.3.2012. Tendo a Corte de origem dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação local, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 715747 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 23.09.2014).



    Ademais, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora